Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Busca em veículo. Nulidade. Denúncia. Inépcia. Restituição.
1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime. E, com a sentença condenatória, tem-se por superada a alegação de inépcia da denúncia.
2 - Estando a arma de fogo no interior de veículo, de modo visível, e o proprietário não se encontrava no local quando os policiais chegaram, não é irregular a busca veicular.
3 – Se o réu, que estava a caminho do clube de tiro onde era instrutor e tinha certificado de registro e porte de trânsito, e há informações de que a arma estava acondicionada em maleta, não há o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
4 – Arma de fogo e munições apreendidas (de mesmo calibre), regularmente registradas em nome do réu, sendo de origem lícita, devem ser restituídas mediante apresentação da guia de trânsito que o autorize a levá-la até onde ficará guardada.
5 - Transitada em julgado a sentença que absolver o acusado, o valor da fiança será atualizado e restituído.
6 - Apelação provida.